Tribunal: TJPA
Processo: 0008515-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008515-57.2019.8.14.0401

APELANTE: RONIERE SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE POLICIAL.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU RETIRADO DA SALA DE AUDIÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.

DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar. Das nulidades.

1.1.
Nulidade no reconhecimento feito em sede policial.

Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente, conforme as diretrizes do art. 226, do CPP;

1.2.

Nulidade da audiência de instrução. Réu retirado da sala de audiência.
Ocorre que no momento do depoimento das vítimas, foi solicitado que o réu se retirasse da sala, conforme previsão do art. 217, do CPP. Assim, perfeitamente válido e legal o depoimento da vítima sem a presença do acusado;

2. Mérito.

Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade e circunstâncias do crime.
Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

RONIERE SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, com o
pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II,

do Código Penal brasileiro,
após detração a pena restou fixada em

05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze ) dias-multa.
Narra a denúncia
(ID

5746117 – Págs. 113/115), que no dia 23 de abril de 2019, por volta das 8h45min, dois indivíduos, um deles posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, entraram em uma van que trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro, no bairro Mangueirão, sentido Entroncamento, e, mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo artesanal, empunhada pelo denunciado, e uma faca, empunhada pelo indivíduo ainda não identificado, subtraíram aparelhos de telefone celular e relógios de pulso dos passageiros do veículo e empreenderam fuga.

Consta que Policiais Militares relataram à autoridade policial que abordaram o denunciado no bairro de Paracuri (icoaraci) e encontraram com o mesmo uma mochila contendo 04 (quatro) aparelhos celulares, 02 (dois) relógios femininos e 01 (uma) arma de fogo artesanal e ao ser questionado sobre tais objetos, informou que havia praticado crime de roubo.

Mantido contato telefônico com as vítimas, estas compareceram na Seccional de Polícia e reconheceram seus pertences, encontrados em poder do denunciado, quais sejam: 01 aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, cor dourada; 01 aparelho celular da marca Samsung, modelo J2 Pro, cor preta; 01 aparelho celular da marca Motorola, modelo G5, cor dourada; 01 relógio feminino dourado da marca Atlantis e 01 aparelho celular da marca Motorola, modelo XT1792 (G5), cor preta.

Os ofendidos procederam ao reconhecimento por fotografia e identificaram o denunciado como um dos coautores do crime de roubo.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva, relatando que na manhã dos fatos um indivíduo conhecido por “QUERÔ” o convidou para cometer o crime. Ambos entraram na Van em Icoaraci e anunciaram o assalto, após passarem o estádio do Mangueirão, tendo o acusado usado uma arma de fogo de fabricação caseira e “QUERÔ” uma faca. Após o crime, dirigiram-se para o Distrito de Icoaraci e se separaram, tendo o ora denunciado ficado com o produto do roubo. Posteriormente, no bairro de Paracuri, foi abordado por policiais militares da ROTAM, os quais encontraram em poder do mesmo o produto do crime e a arma de fogo artesanal.

Em

razões recursais (ID 5746153 a ID 5746155 – Págs. 215/226)
, pugna a defesa,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento em sede policial e do reconhecimento por vídeo, em Juízo, estando presente o réu em audiência, sob a alegação de que o reconhecimento feito em sede policial através da carteira de identidade do acusado e em juízo ao assistir a audiência de custódia, não serve para embasar a condenação.

Requer ainda a nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o réu foi retirado da sala de audiência sem haver motivo concreto para tanto, bem como pela ausência de fundamentação.

No
mérito
, pugna também pela nulidade na dosimetria da pena, devendo ser reformada, pois a fundamentação lançada é desarrazoada e ofende o princípio da individualização da pena.

Em

contrarrazões
(ID 5746156 – Págs. 228/234), a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do presente recurso, apenas para desconsiderar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-se, por conseguinte, os demais pontos da decisão apelada.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de apelação interposto pelo réu apenas para afastar a avaliação negativa da culpabilidade.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar. Das Nulidades.

1.1. Nulidade no reconhecimento feito em sede policial.

Pugna a defesa, pela nulidade do reconhecimento em sede policial e do reconhecimento por vídeo, em Juízo, estando presente o réu em audiência, sob a alegação de que o reconhecimento feito em sede policial através da carteira de identidade do acusado e em juízo ao assistir a audiência de custódia, não serve para embasar a condenação.

Razão não lhe assiste
.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial, é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim, não obstante a mudança na jurisprudência, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido.

Pelo contrário, a materialidade foi fundamentada no
Boletim de Ocorrência Policial (ID 5745943 - Págs. 7/34)
, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID

5745947 – Pág. 35), bem como pelo depoimento das vítimas em fase judicial.

De igual maneira, a autoria criminosa encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, e foi confirmada em juízo, senão vejamos (transcrição da sentença ID 7806168 – Págs. 370/384):

A vítima
Rakell Fernades da Silva
, em juízo, afirmou que “no dia dos fatos entrou numa van próximo ao estádio Mangueirão; quando o veículo chegou na Av. Centenário,
dois homens, que já estavam no interior do transporte antes de ela entrar, anunciaram o assalto; um deles era o acusado
; ambos estavam armados, um com uma arma caseira e o outro com uma faca; os agentes ameaçaram os passageiros (cerca de oito pessoas) e
passaram a recolher os pertences destes
; da vítima foram subtraídos relógio, celular, quantia em dinheiro e documento de identidade; conseguiu visualizar algumas características físicas de ambos os agentes, sendo
o que estava mais agressivo branco, com uma tatuagem escrito fé no pescoço, e o outro moreno, com uma tatuagem no braço cujo desenho não soube explicar do que se tratava; o moreno era quem portava a arma caseira e o branco a faca; viu o agente branco dando uns tapas no motorista, por achar que ele estava fazendo sinal de luz para uma viatura que passava
; os agentes desceram na Av. Augusto Montenegro;
os agentes disseram que havia um carro de apoio atrás da van, por isso o motorista seguiu o percurso até o shopping castanheira
; após sair da van, a vítima registrou ocorrência policial; teve o celular recuperado, pois,
após diligências rotineiras, a polícia civil prendeu o acusado portando bens dos ofendidos
; recebeu ligação para comparecer na seccional de Icoaraci, para receber seu celular; no local lhe foi apresentada a carteira de identidade do acusado que estava preso na seccional, através da qual a acusada o reconheceu como como um dos autores do delito em questão;
recorda bem das características do acusado porque o crime foi recente e ficou bem próximo dele, podendo afirmar que ele é moreno, magro, baixo, de feição fina, e possuidor de uma tatuagem no braço, bem como usava um bigodinho
; acredita que o motorista da van recuperou o celular.
(grifo nosso)

Ressalte-se que a vítima confirmou, em Juízo, o reconhecimento de Roniere Sebastião Rodrigues da Silva.

Já a vítima a vítima
Anderson Maia Teles
aduziu em juízo, que
“subiu na van para ir ao trabalho e sentou na frente do veículo;
às proximidades do mangueirão, foi anunciado o assalto, mas como estava na frente do veículo não viu quantos agentes eram, acha que eram duas pessoas, pois só ouviu duas falando;
não sabe quem pegou seus pertences, pois só sentiu o puxão da mochila que portava; os agentes mandaram que todos ficassem de cabeça baixa;
um dos agentes deu uma coronhada no motorista por achar que ele estava ligando o pisca-alerta;
os agentes estavam desconfiando que um passageiro (um senhor) era policial, e por isso passaram a ameaça-lo de morte; não levaram sua mochila, somente subtraíram-lhe um aparelho celular, um carregador portátil, um cabo USB e dinheiro; não viu o rosto dos assaltantes, pois ficou de cabeça baixa; também não viu armas,
porém ouviu passageiros pedirem cuidado com a faca e um dos agentes falar que daria um tiro
; que eles desceram próximo ao entroncamento; que registrou ocorrência policial e
um pouco mais tarde recebeu ligação da empresa em que trabalha, onde era feito o monitoramento do aparelho de celular que portava, informando que o celular estaria nas proximidades da Seccional de Icoaraci; por conta disso se dirigiu até a delegacia da Marambaia onde lhe foi informado que um dos assaltantes havia sido preso e com ele recuperados alguns pertences;
na delegacia de Icoaraci recuperou o seu aparelho celular e prestou depoimento, porém não teve condições de reconhecer o agente, pois não viu a feição dele durante o assalto. (grifo nosso).

As testemunhas, policiais militares Marco Antônio de Lima Gomes, Franklin Brandão de Souza e Francisco Menezes Filho os quais narraram recordar da ocorrência e do acusado presente em audiência, explicaram
“que estavam em ronda com guarnição de motocicleta, nas proximidades da seccional de Icoaraci, quando viram o acusado que, ao se deparar com os policiais,
se encostou numa grade, tentando se esquivar, em atitude suspeita, motivo que levou os PM’s a procederem à abordagem e revista dele, ocasião em que foi encontrado com o réu uma arma caseira na cintura e uma mochila contendo alguns aparelhos celulares.
Os policiais disseram que o acusado confessou ter assaltado uma van em companhia de um amigo, próximo ao conjunto Panorama XXI/Mangueirão, e que o apresentaram na seccional de Icoaraci, onde, através dos celulares apreendidos, a Polícia Civil conseguiu encontrar algumas vítimas.

Por fim, o acusado confessou a autoria delitiva,
esclarecendo ter utilizado uma arma de fabricação caseira no momento do assalto, enquanto o comparsa usava uma faca. Afirma que não agrediu o motorista da Van.
Admitiu que, quando foi preso, estava portando todos os objetos subtraídos dos passageiros do veículo, porém negou ter subtraído dinheiro das vítimas.

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226, do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos das vítimas, dos policiais que o localizaram, estando a
res furtiva
em seu poder e do próprio réu que confessou a autoria delitiva.

Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Inviável, assim, o pleito de nulidade, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade da audiência de instrução. Réu retirado da sala de audiência.

Requer ainda a nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o réu foi retirado da sala de audiência sem haver motivo concreto para tanto, bem como pela ausência de fundamentação.

Não há que prosperar tal preliminar.

Ocorre que no momento do depoimento das vítimas, foi solicitado que o réu se retirasse da sala, conforme previsão do art. 217, do CPP. Colaciono:

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Observo ainda que a vítima Rakell Fernandes solicitou ao Magistrado a quo, que fosse ouvida sem a presença do acusado, conforme Termo de Audiência (ID 5746138 – Págs. 183).

Assim, perfeitamente válido e legal o depoimento da vítima sem a presença do acusado, pelo que rejeito também a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Pugna também pela nulidade na dosimetria da pena, devendo ser reformada, pois a fundamentação lançada é desarrazoada e ofende o princípio da individualização da pena.

Alega que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade e circunstâncias do crime, devem ser reanalisadas.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu RONIERE SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta):
o acusado agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, considerando que, para consubstanciar a grave ameaça típica do crime, foram utilizados dois tipos de arma branca durante a consecução delitiva, um simulacro pelo acusado, e uma faca pelo comparsa não identificado, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta do agente
.

Antecedentes: não há registro de antecedentes criminais em desfavor do réu.

Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos nos autos que permitam valorar a conduta social do réu.

Personalidade do agente (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos nos autos que permitam valorar a personalidade do agente.

Motivos do crime (o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): o motivo do crime se constituiu, em comum, pelo desejo de obtenção de vantagem pecuniária, de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão normativa do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes dessa natureza.

Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros):
o acusado cometeu o delito no interior de um veículo de transporte público, em circulação, diminuindo bastante a capacidade de reação das vítimas, que foram várias, fatos que caracterizam as circunstâncias do delito como desfavoráveis ao acusado
.

Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): próprias do crime, não se olvidando a lesão moral que atinge a própria sociedade, que se vê aterrorizada, a cada dia, com a incidência de fatos delituosos como o de que aqui se cuida.

Participação da vítima: não se pode reconhecer a contribuição das vítimas para o evento delituoso. Situação econômica do réu: não existem elementos documentais outros para se aferir a situação econômica do réu.

Considerando tais circunstâncias analisadas, que autorizam o afastamento do mínimo legal previsto para os crimes praticados pelo réu, fixo a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não se fazem presentes circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), atenuo a pena em 01 (um) ano e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, dosando-a em 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico a causa de aumento de pena previstas no inciso II do parágrafo 2° do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas). Em homenagem ao princípio da proporcionalidade e diante das circunstâncias já analisadas na primeira fase desta dosimetria, justifica-se o afastamento do mínimo legalmente previsto para aumento da pena.

Assim, ocorrendo a causa de aumento de pena prevista no inciso II do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena em 13/36 (treze trinta e seis avos), ou seja, em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 3 (três) dias-multa, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Considerando que não se fazerem presentes causas de diminuição de pena, torno definitiva a pena anterior dosada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 157, 49 e 60).

Sobre a detração da pena

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.736/2012, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, sabendo-se, assim, que a detração é o cômputo na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

No presente caso, o acusado foi preso em flagrante delito no dia 23/04/2019, conclui-se, pois, que o acusado se encontra segregado há 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, aplicando-se a detração (CPP, art. 387, § 2º), o réu fica definitivamente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze ) dias-multa.
(...)”. (grifo nosso).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Observo que no momento da fundamentação na 1ª fase da dosimetria, em relação a
culpabilidade
do réu, o Magistrado assentou o fato de que o acusado e seu comparsa, utilizando-se de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, conseguiram subtrair das vítimas seus pertences.

Ademais, é cediço que tal fundamento é idôneo para o incremento da pena base a título de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, podendo ser inclusive utilizada na culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que
o emprego de arma branca no crime de roubo pode servir como circunstância judicial desabonadora no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena
.

Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

“O emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, devendo, in casu, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.” (TJDFT, Acórdão 1333295, 07044549520198070017, Relator: Humberto Ulhôa, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021).

Já em relação a alegação de que a faca não foi encontrada, tenho que a palavra das vítimas é suficiente para comprovar que o acusado e seu comparsa faziam uso de uma arma branca, especialmente na declaração da vítima Rakell, onde detalhou pormenorizadamente as ações perpetradas por eles, tendo visualizado a faca no momento do crime.

Portanto não há a ocorrência do
bis in idem,
eis que a utilização da faca não é inerente ao tipo penal.

Em relação a
circunstância do crime
, o Magistrado fundamentou no sentido de que o crime ocorreu no interior de um coletivo, onde estavam várias pessoas, reduzindo assim a capacidade de reação das vítimas.

Esclareço que
as circunstâncias do crime são elementos que não compõem o
crime
, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato
.

Assim, tal respaldo encontra-se idôneo e escorreito, tendo o Magistrado sentenciante observado os ditames legais.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que a circunstância judicial, circunstâncias do crime, foi valorada negativamente, o que conduz a pena-base acima do mínimo legal.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso, rejeito as preliminares suscitadas e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora,

Belém, 17/11/2022